Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-37.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSA DE APREENSÃO E PERÍCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente representação para reconhecer a prática, por três vezes, de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca, com aplicação de medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos dos arts. 112, VI, e 122, I e II, do ECA. A defesa requer o afastamento da majorante do emprego de arma branca e a substituição da internação por medida em meio aberto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma branca sem apreensão do objeto e sem perícia técnica; (ii) estabelecer se a medida socioeducativa de internação é adequada diante das circunstâncias do ato e das condições pessoais do adolescente.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e da autoria mostra-se robusta, com base em documentos, reconhecimentos fotográficos e depoimentos coerentes das vítimas e testemunha, corroborados em juízo.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.
5. A incidência da majorante do emprego de arma branca não exige apreensão do objeto nem realização de perícia, sendo suficiente a comprovação por outros meios idôneos.
6. Os relatos convergentes das vítimas e testemunha demonstram o uso efetivo de faca para exercer grave ameaça, inclusive com aproximação da lâmina ao corpo de uma das vítimas.
7. A gravidade concreta da conduta, praticada mediante grave ameaça, em concurso de agentes e no período noturno, autoriza a imposição de medida socioeducativa mais gravosa.
8. A reiteração em atos infracionais graves e o histórico de descumprimento de medidas anteriores evidenciam a insuficiência de medidas em meio aberto.
9. A medida de internação atende aos critérios do art. 122, I e II, do ECA e revela-se necessária para intervenção estatal mais eficaz e ressocialização do adolescente.
4. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.